Tribunal: TJDFT
Processo: 0707326-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707326-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo de origem que determinou emenda à petição inicial para comprovação da mora e regularização da representação processual (ID 84544928). Compulsando o sistema eletrônico de consulta processual, verifica-se que o agravante emendou a petição inicial na instância de origem (ID 88666912) e o d. Juiz a quo deferiu a medida liminar para busca e apreensão do veículo (ID 8876997). Diante desse novo contexto, intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator